Tribunal: TJMT
Processo: 1026288-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026288-87.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANSAO & FLORINDO LTDA - CNPJ: 03.831.184/0001-20 (SUSCITANTE), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), ROSEVALTER EGIDIO - CPF: 571.724.551-34 (SUSCITADO), JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE DIAMANTINO (SUSCITANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANSAO & FLORINDO LTDA - CNPJ: 03.831.184/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEVALTER EGIDIO - CPF: 571.724.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU - COMPETÊNCIA INALTERADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Uma vez estabilizada a competência, se relativa, é vedada a alteração do lugar de processamento da demanda com o intuito de trazer maior segurança jurídica e evitar o deslocamento dos autos toda vez que a parte devedora mudar de domicílio. Logo, não há o que se falar em incompetência territorial por mudança de domicílio do Réu após ajuizamento do feito perante foro competente para o processamento da ação.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021